Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724701-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Vistos e etc. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora foi indeferido (ID 28315380). Referida decisão foi confirmada ao negar provimento ao Agravo Interno, Acórdão n. 1402369 (ID 33051880). O Recurso Especial contra aludido Acordão foi inadmitido pelo Exmo. Presidente desta Corte, o que restou confirmado pelo col. STJ, que negou provimento ao respectivo agravo, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23/09/2024 (ID 64413102. p. 74). Gizadas estes registros, intime-se a parte autora para recolher as custas processuais e realizar o depósito prévio previsto no art. 974, Parágrafo Único, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator